Tribunal: STF
Processo: AI 200733
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A posição sustentada pelo agravante pretende basear-se em
interpretação puramente literal, que é a forma mais rudimentar de
exegese. Por isso, esta Primeira Turma acolheu, quanto a esse artigo
7º, XXIX da Constituição, a interpretação lógica que, sem contrapor-
se à letra do dispositivo, é a no sentido de que esse texto, com a
expressão créditos, abarca os direitos de crédito quaisquer que
sejam, não estabelecendo regra alguma sobre se essa prescrição
alcança apenas as prestações vencidas (prescrição parcial) ou se
atinge também o denominado fundo de direito (prescrição total).
Agravo a que se nega provimento.